Tribunal: TJDFT
Processo: 0715166-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715166-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME, CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: CSC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, julgou procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou o cadastramento dos agravantes, Luiz Estevão de Oliveira Neto, Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda. e EGA - Administração, Participações e Serviços Ltda. como executados, e não mais como terceiros interessados. As agravantes alegam, em síntese, que: 1) não foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, violando o art. 133 e seguintes do CPC/2015; 2) não integram o Grupo OK, sendo empresas distintas, com CNPJs distintos, sócios diversos e com autonomia patrimonial, não havendo que se falar, portanto, em desvio de finalidade ou confusão patrimonial, muito menos em grupo econômico; 3) o Sr. Luiz Estevão de Oliveira Neto, ex-senador, sequer integra o quadro societário das empresas que foram inseridas no polo passivo. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para excluir as agravantes do polo passivo da demanda por se tratarem de empresas distintas daquela que está sendo demandada no presente feito, condenando a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Sem razão, inicialmente, as executadas/agravantes. Não vislumbro, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, uma vez que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi instaurado por decisão de ID 36141793 do processo originário e, quanto às demais alegações, as agravantes não refutaram os fundamentos constantes da decisão agravada, que pontualmente consignou que: “(...) Nos autos, restou provada a existência de grupo econômico entre as três empresas. Isso porque elas possuem a mesma área de atuação e exercem suas atividades sob a mesma unidade gerencial. De fato, todas elas são administradas pela Sra. Cleucy, esposa do Sr. Luiz Estevão, conforme certidões simplificadas emitidas pela Junta Comercial de id’s 61146054, 61146058 e 61146058, tendo inclusive a Sra. Cleury assinado como representante legal das empresas EGA e SANTA FÉ nas procurações de id’s 36141864 e 36141877 juntadas aos autos. Ademais, a EGA e o Grupo OK possuem o mesmo endereço, qual seja, SHIS QI 15, CHACARA 52, conforme as certidões de id’s 61146058 e 61146054. Não bastasse a existência do grupo econômico, ficou demonstrado nos autos que há confusão patrimonial entre o Grupo OK e a Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda. Conforme se verifica no contrato de aluguel de id 36141756, consta que a SANTA FÉ é locadora e recebe os alugueis de bem de propriedade do Grupo OK, conforme certidão de matrícula do imóvel de id 36141781. Nesse sentido, a confusão patrimonial entre as empresas reforça a presunção de que também existe confusão entre o patrimônio do Grupo OK e do Sr. Luiz Estevão. (...)” Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator